Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-04.2011.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000404-04.2011.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDGAR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.662.901-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DENISE GONÇALVES (ASSISTENTE), EZÍDIO GONÇALVES NETO (ASSISTENTE), TIAGO ALVES DOS SANTOS MENEZES (ASSISTENTE), EDGAR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.662.901-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0000404-04.2011.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Poconé/MT

Recorrente(s):

Edgar Francisco Pereira da Silva

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. MOTOCICLETA APREENDIDA E REMOVIDA PARA O PÁTIO DO CIRETRAN. FURTO DE PEÇAS. OMISSÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL QUANTO AO DEVER DE GUARDA. DEVER DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

2.

A procuradora de Justiça devolveu os autos sem manifestação, por não se caracterizar hipótese de intervenção obrigatória ou facultativa do Ministério Público no feito, conforme petição juntada em 29/08/2025.

3. Em suas razões recursais, o Reclamante, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença para que a autarquia estadual de trânsito seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

4. Se restou comprovado que foram furtadas peças da motocicleta do Recorrente, a qual foi apreendida em 13/11/2009 e removida para o pátio do CIRETRAN-POCONÉ/MT, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem, pois não cuidou a autarquia estadual de zelar pela coisa que estava sob a sua guarda.

5. No tocante a pretensão de ser indenizado a título de dano moral, é certo que o furto de peças da motocicleta que se encontrava no pátio da autarquia estadual, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não é capaz de causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal ao proprietário do bem, caracterizando mero dissabor.

6. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“No que tange aos danos morais, dos fatos narrados não se vislumbra qualquer grave ofensa a direito da personalidade da parte Autora idônea a caracterizar dano moral. Com efeito, a dor indenizável é aquela que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua esfera legítima de afeição, que agride seus valores, que a humilha, expõe, fere, causando danos, na maior parte das vezes, irreparáveis, devendo a indenização ser aplicada apenas como forma de se aplacar a dor. Ora, qualquer conduta contrária ao direito, em tese, é apta a gerar aborrecimentos, todavia, somente cabe indenização de ordem moral se resultar em danos que causassem danos a sua esfera íntima de afeição. O dano moral suportado por alguém não se confunde com os meros transtornos ou aborrecimentos que o cidadão pode sofrer no dia-a-dia, cabendo ao juiz, ao analisar o caso concreto e diante da experiência, apontar se a reparação imaterial é cabível ou não. Nesse sentido, foi aprovado o Enunciado n. 159 do Conselho da Justiça Federal na III Jornada de Direito Civil, pelo qual “o dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material”. Na espécie, não restou comprovado nenhum prejuízo adicional além do evidente aborrecimento inerente ao fato. Isso porque, não restou constatada nenhuma ação da requerida que ultrapasse o mero dissabor ou capaz de gerar ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa”.

8. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
–
FURTO
DE
MOTOCICLETA
NO PÁTIO DO
DETRAN
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL RELATANDO O OCORRIDO –
DANO
MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA –
DANO MORAL
-AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o
furto
do veículo automotor no pátio do
DETRAN
/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado
moralmente
, devendo ser afastada referida condenação.
(N.U 0001442-65.2009.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
MOTOCICLETA
APREENDIDA –
FURTO
EM PÁTIO CONTRATADO PELO
DETRAN
– DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO –
DANOS
MATERIAIS DEVIDOS –
DANO MORAL
NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O
DETRAN
e o Estado de Mato Grosso respondem pelos
danos
decorrentes do
furto
de veículos que estão sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6° da CF.

O montante fixado a título de indenização por
danos
materiais deve servir para reparação do
dano
e repressão da conduta ilícita, devendo ser mantida.

No entanto, quanto ao
dano

moral
, ausente demonstração de tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à situação constrangedora, devendo ser excluído da sentença.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1007461-23.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
FURTO
DE
MOTOCICLETA
APREENDIDA NO PÁTIO DO
DETRAN
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DANOS
MATERIAIS FIXADOS COM BASE NA TABELA FIPE – SEM REPAROS –
DANO

MORAL
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS NA CONDENAÇÃO – TEMA 810/STF - RECURSO DO
DETRAN
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Ressai a responsabilidade do ente ante a negligência no que tange ao dever de guarda e vigilância do bem sob custódia.

2.
Dano
material fixado com base na Tabela FIPE.

3. Ausente a demonstração de situação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial.
Danos
materiais suficientes para restabelecer o status quo ante.

4. Readequação dos índices aplicados na condenação, em observância aos termos do decidido no RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema 810).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0004608-38.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para condenar o requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ao pagamento de indenização por danos materiais de R$1.736,00 (mil setecentos e trinta e seis reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção de monetária pelo INPC desde o desembolso ou da propositura da ação (caso não tenha realizado o reparo)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. C
ondeno a parte Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025